Tribunal: TJES
Processo: 5008315-64.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008315-64.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO, POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO §3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o §3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento.

2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado).

3.
Conflito julgado procedente para declarar a competência
do Juízo da
2ª Vara Criminal de Linhares/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008315-64.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo
JUÍZO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/
ES
, nos autos do feito da execução penal tombada sob o nº 2000369-07.2019.8.08.0030, em que se discute a competência territorial para executar a fiscalizar a pena do reeducando PAULO JADSON DE OLIVEIRA FARIAS.

A fim de contextualizar a matéria, registro que o apenado PAULO JADSON DE OLIVEIRA FARIAS foi condenado pelo Juízo de Nova Venécia/ES pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso IV, do CP), obtendo a progressão ao regime aberto, ocasião em que a execução foi transferida para Linhares/ES, por ser esse o seu domicílio.

Contudo, o apenado foi preso em flagrante pela prática de novos crimes, quais sejam, roubo qualificado e corrupção de menores, em concurso formal (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP e art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, n/f art. 70 do CP), sendo transferido do Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte/ES, para o Centro de Detenção Provisória de Colatina/ES, onde se encontra até a presente data.

Diante dessa informação, o Promotor de Justiça com atribuições para a execução penal, em Linhares/ES, requereu a regressão cautelar de regime prisional, expedição de mandado de prisão e posterior designação de audiência de justificação de falta grave.

Todavia, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (suscitado), somente com base na informação de que o apenado se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, de competência desta 2ª Vara Criminal de Colatina, determinou a imediata remessa da Execução ao Juízo da Região Judiciária respectiva (Colatina).

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, ora suscitante, declinou da sua competência aduzindo que o simples fato de o apenado encontrar-se recolhido em uma Unidade Prisional de sua competência não atrai a tramitação da guia, esclarecendo que não houve condenação decorrente do novo delito e, tampouco, regressão cautelar de regime.

Portanto, a questão jurídica posta em discussão no presente Conflito de Competência concerne à competência territorial para processar execução penal de reeducando que estava em regime aberto, porém foi posteriormente preso pela prática de novo crime, ficando detido em unidade prisional pertencente a região judiciária distinta daquela em que cumpria pena.

Pois bem.

O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado, nos termos do artigo 66-A, inciso I, como sustentando pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (suscitado):

“Art. 66-A. Aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete:

I – processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semiaberto que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;”

Ocorre que, o §3º, do mesmo artigo prevê que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, que não é o caso dos autos. Confira-se:

“§ 3º Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena”.

No presente caso, a remessa ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo.

Em caso idêntico, assim já se manifestou essa 2ª Câmara Criminal. Cito precedente:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO §3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o §3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento. 2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado). 3. À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional. 4. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES.
(
TJES
, Classe: Conflito de Jurisdição, 100210056659,
Relator: HELIMAR PINTO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ,
Data de Julgamento: 17/08/2022
, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022, negritei e grifei).

Desta feita, o simples fato do apenado encontrar-se recolhido em uma Unidade Prisional de competência daquela 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, não atrai automaticamente a tramitação da guia, mormente pelo fato de que o Juízo da Comarca de Linhares/ES, na ausência de condenação decorrente do novo delito, não observou as formalidades legais quanto à possibilidade de regressão cautelar de regime, mesmo havendo manifestação ministerial nesse sentido.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, deve ser
JULGADO
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, a fim de declarar a competência do
JUÍZO DA
2
ª
VARA CRIMINAL da Comarca de
LINHARES
/ES,
ora suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar procedente o
Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do
Juízo da 2ª
Vara Criminal de
Linhares.